Tribunal: STJ
Processo: 0329948-13.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536273 - RJ (2023/0399578-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MCV ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELI
AGRAVANTE
: ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO LTDA
AGRAVANTE
: VINICIUS COSTA VAN DER PUT
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO BRAVO COELHO - RJ150811
AGRAVADO
: PADTEC HOLDING S.A.
AGRAVADO
: IDEIASNET S/A
AGRAVADO
: IDEIASVENTURES PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:22:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d63bb2d5-8154-41b3-bb5f-869ab9afea9f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536273 - RJ (2023/0399578-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MCV ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELI
AGRAVANTE
: ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO LTDA
AGRAVANTE
: VINICIUS COSTA VAN DER PUT
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO BRAVO COELHO - RJ150811
AGRAVADO
: PADTEC HOLDING S.A.
AGRAVADO
: IDEIASNET S/A
AGRAVADO
: IDEIASVENTURES PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MCV ESCRITÓRIOS VIRTUAIS
EIRELI e VINICIUS COSTA VAN DER PUT contra decisão singular da lavra da
Ministra Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, que
inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7/STJ, 5/STJ e 83/STJ (fls. 2634-
2635).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, aduzindo que a decisão agravada não deveria ter
aplicado a Súmula 7/STJ, pois a matéria seria exclusivamente de direito e não haveria
necessidade de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA50637328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:11
Código de Controle do Documento: 7fc03602-77b0-427f-ac07-a023f685eb83

Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil,
sustenta que a responsabilidade do recorrente Vinícius Costa Van Der Put estaria
limitada a dois anos após a averbação de sua retirada da sociedade.
Argumenta, também, que o prazo prescricional aplicável seria de três anos,
conforme o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e que houve violação ao princípio
do
, previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.
pacta sunt servanda
Impugnação ao agravo interno às fls. 2669-2676 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não merece provimento, pois os agravantes não
impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
especialmente a incidência da Súmula 83/STJ, e que o recurso tem caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da Súmula 7/STJ, por se tratar de reanálise fático-probatória;
b) aplicação da Súmula 5/STJ, por envolver interpretação de cláusulas contratuais; c)
aplicação da Súmula 83/STJ, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ
(fls. 2543-2553).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que a matéria seria exclusivamente de direito e não haveria necessidade de
reexame de provas, sem impugnar especificamente a aplicação da Súmula 83/STJ.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a decadência e a
prescrição trienal, além da aplicação do princípio do
.
pacta sunt servanda
Documento eletrônico VDA50637328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:11
Código de Controle do Documento: 7fc03602-77b0-427f-ac07-a023f685eb83

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, a responsabilidade
do recorrente Vinícius Costa Van Der Put não estaria limitada a dois anos após a
averbação de sua retirada da sociedade, e que o prazo prescricional aplicável seria de
dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, além de não haver violação ao
princípio do
.
pacta sunt servanda
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50637328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:11
Código de Controle do Documento: 7fc03602-77b0-427f-ac07-a023f685eb83

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.536.273 / RJ
Número Registro: 2023/0399578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03299481320178190001 202324508866
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MCV ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELI
AGRAVANTE : VINICIUS COSTA VAN DER PUT
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO BRAVO COELHO - RJ150811
AGRAVADO
: PADTEC HOLDING S.A.
OUTRO
NOME
: IDEIASNET S/A
AGRAVADO
: IDEIASVENTURES PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MCV ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELI
AGRAVANTE : ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO LTDA
AGRAVANTE : VINICIUS COSTA VAN DER PUT
ADVOGADO
: LUIZ CLAUDIO BRAVO COELHO - RJ150811
Documento eletrônico VDA50971490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: e899bae9-b1c8-4816-a1f1-afbc354b9270

AGRAVADO
: PADTEC HOLDING S.A.
AGRAVADO
: IDEIASNET S/A
AGRAVADO
: IDEIASVENTURES PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: e899bae9-b1c8-4816-a1f1-afbc354b9270